Tribunal: TCU
Processo: 029.221/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão do desvio de finalidade na aplicação dos recursos oriundos do Contrato de Repasse 0243.475-66/2007, registro Siafi 621309 devido à celebração de diversos Termos Aditivos, tendo como objeto a implantação e modernização de infraestrutura para esporte recreativo e de lazer na cidade, por meio da construção de três quadras poliesportivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão do desvio de finalidade na aplicação dos recursos oriundos do Contrato de Repasse 0243.475-66/2007, que visavam a implantação e modernização de infraestrutura para esporte recreativo e de lazer. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c", 19, 23, III, e 58 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Município de Cantá/RR e Roseny Cruz Araújo; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Município de Cantá/RR, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; Débitos relacionados ao Município de Cantá/RR Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/9/2015 47.475,74 11/9/2015 4.337,63 11/9/2015 16.807,59 11/9/2015 5.160,75 11/9/2015 6.932,49 11/9/2015 10.415,79 11/9/2015 27.333,36 14/9/2015 75.000,00 11/9/2015 4.204,78 30/11/2015 46.186,03 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, § único, e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da Sra. Roseny Cruz Araújo; 9.4. aplicar à responsável Roseny Cruz Araújo a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, corrigida monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Roraima, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. enviar cópia do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família Combate à Fome, e aos responsáveis, para ciência, informando-os de que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.